Tribunal: TJES
Processo: 0022335-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022335-44.2020.8.08.0024

APELANTE: PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022335-44.2020.8.08.0024

APELANTE: PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 389/ 391, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO BMG SA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos dos processos administrativos nº 0413-023.772-8 e 32.001.001-13-0028175 para R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) e condenou as partes requerente e requerida em custas pro rata, observada a isenção do Requerido e em honorários advocatícios, fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixado em 10% (dez por cento) sobre o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Em suas razões, sediadas no id 6711509, aduz o apelante, preliminarmente, que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Afirma que a sentença deve ser reformada a fim de manter o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a dosimetria da pena de multa é regulamentada por uma legislação que fixa os parâmetros para definição do valor da multa, sendo certo que a sua graduação é realizada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Registra que o Juízo sentenciante não analisou e fundamentou acerca da existência de erro na base de cálculo (fixada em respeito à lei pelo Procon), também não fundamentou como chegou ao novo valor, limitando-se a utilização de conceitos indeterminados e motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão envolvendo demandas em face do Procon. Salienta que a atuação do PROCON limitou-se a, no exercício do Poder de Polícia, aplicar sanções administrativas pelo descumprimento puro e simples da lei, sendo, portanto, legítima em tal aspecto, nos termos do que dispõe o artigo 56, I e parágrafo único e artigo 57 do CDC. Defende que a multa não pode ser reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados.

Contrarrazões (id 6711510) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Apelante questiona os fundamentos utilizados pelo i. Magistrado a quo para reduzir a penalidade de multa aplicada nos autos do processo administrativo do PROCON.

Assim, cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON é, de fato, desproporcional, bem como se atende (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC.

Segundo observo dos autos, os processos administrativos nº 413-023.772-8 e nº 32.001.001.13-0028175, que deram origem às multas ora combatidas foram originados de reclamações individuais apresentadas por consumidores que questionaram condutas abusivas perpetradas pelo Banco Apelado.

Naquelas ocasiões, restou apurado pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da Apelada que, apesar de notificada, permaneceu inerte em relação à solução da demanda, sendo reconhecida, portanto, a prática de conduta contrária aos ditames consumeristas, mais precisamente quanto ao dever de informação, assegurado pelo artigo 6º, III do CDC.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$35.364,67 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) nos autos do processo administrativo nº 0413-023.772-8 e de R$20.208,38 (vinte mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos), nos autos do processo administrativo nº 32.001.001.13-0028175.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que as multas arbitradas nos processos administrativos referenciados, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, os valores fixados não guardam consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revelaram o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que ambos se relacionam a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como efetivado pelo douto Magistrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo administrativo, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Assim, não merece ser provido o recurso interposto pelo Procon Estadual.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.